Tribunal: TCU
Processo: 018.025/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 132024, modalidade Pregão e Uasg 80010 (Objeto: Aquisição de poltronas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, conforme especificações do Edital e seus anexos, com base nas razões de fato e de direito que passa a seguir.)

Inteiro teor:
Acórdão 9665/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 13/2024, sob a responsabilidade de Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP (TRT2), com valor estimado de R$ 302.453,94, cujo objeto é a aquisição de poltronas, incluindo serviços de montagem e instalação (peça 3, p. 1) Considerando que a representação foi conhecida e considerado prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar em razão da perda do objeto da cautelar, uma vez que a licitação se encontrava suspensa, Considerando que foi realizada oitiva sobre os indícios de irregularidades apontados e diligência junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP para que encaminhasse cópia de documentos e/ou esclarecimentos relativos ao Pregão Eletrônico 13/2024, Considerando que a não previsão no edital da exclusividade de participação de ME/EPP no Grupo 2 e a parametrização equivocada do sistema de realização da licitação para permitir a apresentação de propostas somente das empresas que se declarassem ME/EPP, independentemente do grupo para o qual elas iriam apresentar propostas, em possível afronta aos arts. 48 e 49 da Lei Complementar 123/2001, é, segundo a unidade técnica, parcialmente procedente, Considerando, no entanto, que o certame se encontra em estágio de análise de amostras, que a materialidade envolvida é baixa (R$ 302.453,94), que foram obtidos bons descontos em relação aos preços estimados e que o custo de eventual realização de novo certame, escoimado da irregularidade em tela seria elevado em razão do benefício esperado, Considerando, assim, ser suficiente apenas expedir ciência à unidade jurisdicionada acerca da falha cometida, Considerando que a ausência de disposição no edital acerca de como deveria proceder um licitante não cadastrado no Sicaf, em possível afronta aos princípios da transparência, do julgamento objetivo e da igualdade, previstos no art. 5o da Lei 14.133/2021, é, segundo a unidade técnica, improcedente, Considerando que a irregularidade relativa à decisão de não exigir regularidade fiscal estadual e municipal, qualificação técnica e qualificação econômico-financeira dos licitantes é parcialmente procedente, nos termos examinados pela unidade técnica, e deu ensejo a expedição de ciência, Considerando que a irregularidade relativa à exigência simultânea de catálogo e amostra, para o caso de o licitante ofertar marca/modelo diferente da adotada como referência, é improcedente segundo exame promovido pela unidade técnica, Considerando haver, segundo a unidade técnica, procedência parcial na irregularidade relativa a ter exigido do licitante que ofertar marca/modelo diferente da adotada como referência a apresentação, junto com a proposta, dos laudos previstos no item 9.4.1.a, subalíneas a.4, a.5, a.6, a.7, a.8, a.9 e a.10, demonstrando a essencialidade desses laudos para a adequação do objeto às necessidades do órgão, Considerando não haver, segundo a unidade técnica, justificativa para as exigências constantes do item 9.4.1, subalíneas a.4, a.5, a.6 e a.7, do edital relacionadas a NBR canceladas, Considerando, por fim, que anuo ao exame realizado, Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, na forma do art. 143, V, "a", todos do RITCU, e de acordo com o parecer da unidade técnica emitido nos autos, em conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c o art. 237, VII e parágrafo único, do RI/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e, no mérito: considerar a presente representação parcialmente procedente; dar ciência ao Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 13/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: a) nos editais, a não previsão da exclusividade de participação de ME/EPP nos itens cujo valor seja de até R$ 80.000,00 contraria o art. 48, inciso I, da Lei Complementar 123/2006 e o art. 6o do Decreto 8.538/2015, caso as contratações não se enquadrem nas exceções previstas no art. 49 da referida lei complementar e no art. 10 do referido decreto; b) a ausência de exigência de regularidade fiscal estadual e municipal, na forma da lei, contraria o art. 68, inciso III, da Lei 14.133/2021, uma vez que a prova de regularidade fiscal deve levar em conta a natureza da atividade objeto da contratação e o âmbito da tributação sobre ele incidente; e c) a inexistência de valores mínimos aceitáveis ou valores de referência para análise dos laudos exigidos no item 9.4.1.a, subalíneas 'a.4' a 'a.10', do edital contraria o princípio do julgamento objetivo previsto no art. 5o da Lei 14.133/2021; arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, V, do RI/TCU e informar o representante e o Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP. 1. Processo TC- Processo 018.025/2024-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/sp. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.